Tribunal: TJBA
Processo: 8002687-22.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002687-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANOEL VALERIANO DE ALMEIDA Advogado(s): NONAILSON ELSIMAR MAIA DE SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. EXTENSÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Manoel Valeriano de Almeida em face de ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o pagamento da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP, na referência V ou, alternativamente, nas referências IV e V. O impetrante é policial militar inativo e já percebe a GAP na referência III, conforme contracheque. A impugnação à assistência judiciária gratuita foi rejeitada diante da comprovação da hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade no indeferimento da extensão da GAP nas referências IV e V a policial militar inativo; (ii) definir se a via do mandado de segurança é adequada à controvérsia; (iii) avaliar a incidência da decadência ou prescrição quanto às parcelas pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à gratuidade da justiça é rejeitada por ausência de prova em sentido contrário e diante da comprovação de baixa renda do impetrante. 4. A preliminar de inadequação da via eleita não prospera, pois o ato impugnado possui efeitos concretos e não se trata de impugnação a lei em tese, afastando-se a incidência da Súmula 266 do STF. 5. A decadência é afastada por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ, sendo incabível a invocação da Súmula 271 para parcelas anteriores à impetração por ausência de prévio requerimento administrativo. 6. A GAP, prevista na Lei Estadual nº 7.145/1997, adquiriu caráter genérico ao ser concedida indistintamente sem processo administrativo individual, configurando aumento geral de vencimentos. 7. Policiais militares inativos têm direito à paridade remuneratória com os ativos, nos termos dos arts. 40, § 8º, e 42, § 1º da CF/1988, e do art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto da Polícia Militar da Bahia). 8. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJ/BA reconhece o direito à extensão da GAP nas referências superiores a militares inativos, desde que já percebam a gratificação em grau inferior e atendam aos requisitos legais. 9. O caráter genérico da GAP e a ausência de critérios objetivos de distinção entre ativos e inativos legitimam a intervenção judicial com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/1988). 10. Reconhecido o direito à percepção da GAP nas referências IV e V com efeitos patrimoniais a partir da impetração, respeitada a compensação dos valores já pagos e a aplicação das regras de correção monetária e juros conforme o RE 870.947 e a EC 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP, quando concedida de forma genérica aos policiais militares da ativa, deve ser estendida aos inativos com fundamento no princípio da paridade. 2. O Mandado de Segurança é meio adequado para impugnar ato administrativo concreto que exclui inativo do recebimento da GAP em referência superior. 3. A omissão da Administração no pagamento de gratificação de trato sucessivo não impede a renovação mensal do prazo para impetração, incidindo a Súmula 85 do STJ. 4. É incabível o pagamento de parcelas anteriores à impetração da ação quando ausente requerimento administrativo prévio, nos termos da Súmula 271 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXIX; 40, § 8º; 42, §§ 1º e 2º; EC 47/2005, arts. 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 17; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 6º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 271; TJ-BA, MS nº 8043270-20.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 09.12.2021; TJ-BA, MS nº 8045054-95.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 09.12.2021; STF, RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8002687-22.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante MANOEL VALERIANO DE ALMEIDA e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. F